Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701150-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O No evento de ID 43309074, a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal informa a suspensão da exigibilidade dos tributos em discussão nestes autos, referentes aos períodos de 04/2022, 05/2022 e 06/2022, concernentes às filiais inscritas no CNPJ sob os seguintes números: 04.307650/0012-98, 04.307.650/0013-79; 04.307.650/0015-30; e 04.307.650/0017-00. Em atenção aos comandos de ID 39074361 e ID 41250476, expeça-se ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (que deverá promover o adequado direcionamento interno, para adoção das providências necessárias), a fim de que o aludido órgão se manifeste sobre a suficiência dos depósitos de ID 38932632 (07/2022) e ID 40183172 (08/2022), no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator